Tribunal: TJBA
Processo: 8002801-92.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002801-92.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE NAIR REGIS ALMEIDA MENDES DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELLE NAIR REGIS ALMEIDA MENDES DE CARVALHO, CELVES MENDES MACHADO, JANICLEIA DE SOUZA SOARES, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JAQUELINE SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE SANTOS DE SOUZA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CELVES MENDES MACHADO, DANIELLE NAIR REGIS ALMEIDA MENDES DE CARVALHO, JANICLEIA DE SOUZA SOARES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DISSOLUÇÃO DE NEGÓCIO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LEVOU IMÓVEL A LEILÃO A DESPEITO DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO QUE SE ABSTIVESSE DE TAL CONDUTA. TERCEIROS DE BOA-FÉ QUE ARREMATARAM O BEM. EXPEDIÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. ATO PERFEITO E ACABADO. DEVER DO ALIENANTE DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. IMÓVEL REVENDIDO
PELOS ARREMATANTES
POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE FIRMA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. VALIDADE NÃO AFASTADA NA HIPÓTESE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS EMERGENTE
S
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE MULTA PENAL PELO DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. NÃO ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR O BANCO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

8002801-92.2020.8.05.0110
da Comarca de
Irecê
, na qual figuram como Apelante
s
e Apelados

Danielle Nair Regis Almeida Mendes
d
e Carvalho, Rildo Mendes
d
e Carvalho
e
Banco Bradesco S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,
em
conhecer,
negar provimento ao recurso do Réu

e dar provimento
parcial
ao
apelo dos Autores
,
para
condenar o acionado ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do prejuízo
,

redimensionando
-se os
ônus da sucumbência
,

nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,
em de de 202
3
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator